Tribunal: TJMT
Processo: 1023394-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023394-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), VAGNER DE SOUZA - CPF: 012.592.171-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), SERGIO CUNHA FERNANDES - CPF: 038.106.721-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (IMPETRANTE), SERGIO CUNHA FERNANDES - CPF: 038.106.721-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a concessão da liberdade do agente se não demonstrada a suposta ilegalidade da ação policial na busca domiciliar, sobretudo porque há indicativos de que a diligência ocorreu mediante fundada suspeita e durante o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

É inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo se não demonstrada a existência de pedidos protelatórios do Órgão Ministerial ou a desídia do Poder Judiciário na condução processual e inexistir indicativos da violação ao princípio da duração razoável do processo, mormente na hipótese em que a ação penal tramita dentro da razoabilidade.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de
Vagner de Souza,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustentam que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria convertido o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ressaltam que ele possui predicados pessoais favoráveis, tais como família constituída, residência fixa e trabalho lícito, motivos pelos quais as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Aduzem que ele está segregado cautelarmente desde o dia 9 de abril de 2021, sem que a instrução processual tenha se encerrado, razão pela qual haveria excesso de prazo da custódia cautelar, sem que a defesa tenha dado causa ao atraso do feito.

Finalmente,
afirmam que a prisão foi ilegal, pois os policiais militares teriam invadido o domicílio do paciente, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel.

Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo, ainda que com a imposição de medias cautelares diversas da prisão.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (Id. 113978997).

Juntaram documentos (Ids. 113978998 a 113980958).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 113979990, pp. 1-4).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 114686957, pp. 2-6).

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário:
Paciente preso em flagrante como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando carência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, porquanto ausentes os requisitos do art. 312 do CPP – Alegações insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Risco de reiteração delitiva – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, os impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Vagner de Souza,
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Os autores da prefacial afirmam que a busca domiciliar efetivada pela polícia militar não observou as garantias constitucionais, isto é, foi realizada sem ordem judicial, sem autorização dos moradores e fora das exceções legais, o que fragiliza a palavra dos agentes policiais e a regularidade do ato de apreensão da droga, e, consequentemente, conduz a concessão da liberdade do favorecido.

Infere-se da documentação juntada aos autos, precisamente das informações prestadas pela autoridade coatora que:

“
Conforme relatos no boletim de ocorrência, os Policiais estavam fazendo patrulhamento tático no bairro São José, ocasião em que viram 2 (duas) pessoas em atitude suspeita – WAGNER e JOSENIL -, sendo que um entregou algo ao outro,
oportunidade em que ao realizar abordagem e busca pessoal foi localizada uma porção de substância análoga a maconha dentro do bolso traseiro da calça do acusado JOSENIL e com o acusado VAGNER 3 (três) porções de substância análoga a maconha;
que durante entrevista com JOSENIL lhe foi perguntado onde comprou o entorpecente ele informou que comprou de WAGNER; que ao questionar ao WAGNER se haveria mais entorpecentes, colaborou informando que tinha 5 (cinco) porções de substância análoga a maconha em seu quarto
, dentro da carenagem do ar condicionado; que após buscas foi encontrado o entorpecente e na gaveta do guarda roupas localizada a quantia de R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos) em moeda, momento em que fora dada voz de prisão aos acusados; que após isso a esposa do acusado WAGNER, senhora Claudiana, interferiu na ocorrência gritando e dizendo que não prenderiam seu esposo e que se fizessem isso, soltaria o cachorro - pit bull - que estava preso para atacar a equipe policial, oportunidade em que os Policiais pediram para não interferir no trabalho deles, advertindo que se interferisse de novo seria conduzida por desobediência, ordem esta que não foi acatada por ela, quem interferiu novamente, tentando evitar que WAGNER fosse algemado, puxando o braço dos Policiais, sendo necessário utilizar técnicas de controle e submissão para contê-la; que o acusado WAGNER, vendo a situação, começou a resistir ao ‘algemamento’ e necessário técnicas de controle e submissão para contê-lo; que, mesmo algemado, o acusado se debatia no solo, causando-lhe escoriações”
(Id.
114686957, p. 4).

Diante do acima transcrito, ao contrário da alegação trazida na impetração, constata-se que
a equipe policial, durante o patrulhamento, teria se deparado com o paciente e uma outra pessoa na via pública, momento em que visualizaram um deles entregar algo ao outro, de modo suspeito, razão pela qual teriam realizado a abordagem e encontrado certa quantidade de entorpecente. E, ao indagar o outro detido, ele teria confirmado ter adquirido o entorpecente do paciente, que por sua vez teria admitido que existiam mais drogas na sua residência, fato que ensejou a revista na casa, local onde foram encontradas mais drogas.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita, o que permitiu a entrada dos policiais militares, não havendo prova que ateste que a situação foi forjada pelos agentes públicos, de modo que, tratando-se de flagrante de crime permanente, é dispensável o mandado judicial de busca e apreensão.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração da nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

Os impetrantes sustentam ainda que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, ressaltando que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, motivo pelo qual conclui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sem razão.

Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente no dia 9.4.2021 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Emergem dos autos que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, responde por outros fatos criminosos, inclusive possui processo executivo de pena, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III. A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa WAGNER DE SOUZA, preso em flagrante enquanto trazia consigo, guardava e tinha em depósito porções de substância análoga a maconha. Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP. Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319. Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado WAGNER DE SOUZA, pois conforme relatos no boletim de ocorrência os Policiais estavam fazendo patrulhamento tático no bairro São José, ocasião em que viram duas pessoas em atitude suspeita – WAGNER e JOSENIL -, sendo que um entregou algo ao outro, oportunidade em que ao realizar abordagem e busca pessoal foi localizado uma porção de substância análoga a maconha, dentro do bolso traseiro da calça do acusado JOSENIL e com o acusado VAGNER foi localizado 3 (três) porções de substância análoga a maconha. Consta ainda no boletim de ocorrência que durante entrevista com JOSENIL lhe foi perguntado onde comprou o entorpecente este nos informou que comprou de WAGNER e ao questionar ao WAGNER se haveria mais entorpecentes este colaborou informando que tinha 5 (cinco) porções de substância análoga a maconha em seu quarto, dentro da carenagem do ar condicionado, e após buscas foi encontrado o entorpecente e na gaveta do guarda roupas foi localizada a quantia de R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos) em moeda, momento em que foi dado voz de prisão aos acusados. Narrou ainda que após isso, a esposa do acusado WAGNER, senhora Claudiana interferiu na ocorrência gritando e dizendo que não prenderiam seu esposo e que se fizessem isso, soltaria o cachorro - pit bull - que estava preso, para atacar a equipe policial, oportunidade em que os Policiais pediram para não interferir no trabalho deles, advertindo que se interferisse de novo seria conduzida por desobediência, ordem esta que não foi acatada por ela, quem interferiu novamente, tentando evitar que WAGNER fosse algemado, puxando o braço dos Policiais, sendo necessário utilizar técnicas de controle e submissão para contê-la, e que o acusado WAGNER vendo a situação começou a resistir ao 'algemamento', sendo necessário técnicas de controle e submissão para contê-lo, e, mesmo algemado, o acusado se debatia no solo, causando-lhe escoriações. Os Policiais Jefferson Rondon de Oliveira, Lucas Luís de Oliveira Leite, Gilmarque Costa Silva e Cleyton Inácio Gonçalves, quando foram ouvidos na Delegacia confirmaram o narrado no boletim de ocorrência. Ao ser ouvido na Delegacia, o acusado afirmou que estava em sua residência, oportunidade em que os Policiais chegaram a procura de entorpecentes, junto com uma pessoa aprendida – JOSENIL -, oportunidade em que um dos policiais forçou o portão da casa para entrar, enquanto outro pulou o muro. Afirmou que foi agredido pelos Policiais para dizer onde estava escondido a droga, porém ele respondia que não havia droga alguma na casa e que a droga apresentada na Delegacia pelos policiais não lhe pertence, foi implantada.
Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na hipótese em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado SEEU localizei a Guia n. 0000065-97.2015.8.11.0030, em que condenado pela prática do art. 157, §2o, I, II e V e art. 157, §2o, I, II e V, n/f do art. 70, todos do CP, e pena imposta de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, bem como condenado pela prática de ilícito descrito/capitulado no art. 157, §2o, I e II e art. 157, §2o, I e II n/f do art. 71, todos do CP e pena de 14 (quatorze) anos no regime fechado e 116 (cento e dezesseis) dias-multa. Além da condenação pela prática do crime descrito no art. 12, da Lei 10.826 c/c art. 29 do CP, e pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 14 dias multa, nos autos n. 17048-03.2011.811.0002, na Comarca de Várzea Grande, autos n. 1883-91.2007.811.0086, 1791-30.2018.811.0086, n. 6-77.2011.811.0086 e n. 755- 84.2017.811.0086, na Comarca de Nova Mutum; autos n. 14641-25.2016.811.0042, na Comarca de Cuiabá,
localizados no sistema SIAP, com a informação de que encerrados e implantados no sistema Eletrônico de Execução Unificado SEEU. Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar a reiteração da prática de crimes, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. Isso posto,
CONVERTO a prisão em flagrante de WAGNER DE SOUZA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP,
e DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, junto ao sistema BNMP”
(Id. 113980950, p. 3) – destaquei.

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por outro lado, quanto a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que não constatei qualquer desídia da autoridade processante na condução do feito. Pelo contrário, da leitura dos autos originários (PJe n. 1000450-18.2021.811.0030), constatei o andamento satisfatório da marcha processual, o que afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, até porque foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 16.2.2022, ocasião que foi apresentada as alegações finais do Ministério Público, estando tão somente aguardando as alegações finais da defesa para posterior prolação de sentença.

Outrossim também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco o julgado deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelos impetrantes, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022